Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718040-85.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. Ingrid Pereira da Silva, OAB/DF 60.389, em favor de ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE FIGUEIREDO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informa a Impetrante que o Paciente foi preso em 18 de maio de 2021 sob acusação de descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme artigos 282, §4o e 312, caput e §1o, ambos do Código de Processo Penal. Esclarece que o Paciente foi posto em liberdade, ocasião em que teve ciência de que precisaria atualizar endereço residencial tão logo o possuísse (ID 26224166). Alega que o Paciente não oferece risco à vítima, informou e comprovou por via de contrato o novo endereço, está ciente de que poderá ser citado/intimado pelo judiciário, até mesmo por via WhatsApp. Não faz sentido mantê-lo preso em carceragem onde, via de regra, estão presos criminosos que praticaram os mais diversos tipos de delitos, criminosos que podem colocar em risco a integridade física e mental do paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, a questão suscitada, concernente à análise da decretação da prisão preventiva, a qual sequer foi juntada na impetração, confunde-se com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações, com pedido de envio da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator